Tribunal: TJDFT
Processo: 0702205-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
PROCESSO N.: 0702205-71.2019.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: MARIA APARECIDA STEIN EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela parte adversa. Após, retornem-me conclusos. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora